Tribunal: STF
Processo: MS 39748
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança impetrado contra atos proferidos por Ministros deste Supremo Tribunal Federal. 



    O impetrante apresenta extensa petição inicial, formada por conteúdo confuso e temas alheios ao Direito, não sendo possível inferir o mínimo de elementos necessários à compreensão da controvérsia posta. Na verdade, a parte limita-se a veicular frases desconexas, conforme se vê nas razões adiante reproduzidas (eDOC 1, p. 11, 63): 



    “SEGUE EM ANEXO 4 RECURSOS EXTRAORDINARIOS ELABORADOS, MAS SEGUNDO O COLOCADO ACIMA O STJ TEM MEDO, PORQUE O DOUTOR MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA DIZ: “E OS OUTROS”. O QUE O STJ FAZ, SABE DE TUDO, MAS QUEM DITA AS ORDENS E O DOUTOR FERREIRA, PARECE UMA BRINCADEIRA, O QUE O STJ FEZ CONTINUA ENCAMINHANDO OS AUTOS PARA O DOUTOR FERREIRA. 



    (…)



    OS QUE DIZEM SOMENTE EU E OS OUTROS. 2. ASSUMA SOZINHO FICARA DE UM ANO A DOIS ANOS PRESO, MAS SAIRA DA PRISÃO RICO. O GRUPO 2 É PROJETO NOVO, MODUS OPERANDIS ATUAL, MODERNO, CONSIDERAM O PROJETO INTELIGENTE; 16. O DOUTOR ANTONIO CARLOS FERREIRA FAZ PARTE DO GRUPO 01, OU SEJA, O REFERIDO DIZ: SOMENTE EU E OS OUTROS? O STJ TEM MEDO O STF TEM MEDO TSMBÉM;



    (...)



    No setor administrativo, os advogados estão pegando dinheiro de Juízes, de Desembargadores, de Ministros do STJ, no sentido de prejudicar pessoas idosas, doentes, as partes, o advogado, o maltrato é no sentido geral. O que é Grave que o Presidente da OAB/SP não sabe de nada o que está acontecendo, não é feita a triagem de coisa alguma” 



    Ao final, o impetrante formula pedidos sem respaldo jurídico, os quais não permitem o atendimento necessário, tais como (eDOC 1, p. 73): 



    “A MEDIDA LIMINAR É QUESTÃO DE DIREITO, abertura de todo o acervo desde o início, dar procedência para o advogado e para as partes requerentes. Aplicar a Teoria dos Frutos da Arvore envenenada, ou, através dos frutos descobriu a Arvore envenenada;



    (...)



     Tenho todas as petições, SUSPENDER TUDO, OU SEJA, COM RELAÇÃO A EMPRESA CLARO E OUTROS, encaminhar para o Doutor Aras, PGU, atuara como Amicus Curiae; 



    j) Nunca existiu no caso, Ação Rescisória, porque a Ação descrita não serve para o acervo, para conexão e continência. A Ação Rescisória é somente para processo isolado; 



    k) Sobre a prescrição, a questão abordada aplica-se desde o início, os artigos acima são questões de ordem pública, a nulidade é desde o início, podem passar 20, 30 ou mais anos, a prescrição começa na data do conhecimento dos fatos Data de publicação: 27/06/2023;”



    Dispenso as informações, assim como a remessa à Procuradoria Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).



    É o relatório. Decido. 



    De início, verifico que o presente writ não reúne condições processuais indispensáveis ao seu conhecimento, uma vez que apresenta pedidos indeterminados e desprovidos de fundamentos jurídicos específicos e objetivos, estando a impugnação traçada em termos absolutamente ininteligíveis.



    Da leitura da petição inicial, não se consegue aferir com clareza qual o direito da impetrante que estaria a sofrer violação ou ameaça, não há uma individualização dos atos tidos como coatores, da narração dos fatos não decorre uma conclusão lógica dos pedidos, o que atrai a situação processual de inépcia da inicial e impede o seguimento do mandamus. 



    Com efeito, a Lei 12.016/2009, que disciplina o mandado de segurança, dispõe, no artigo 10, que a inicial será desde logo indeferida se lhe faltar algum dos requisitos legais. 



    Ainda, o art. 330, I, do CPC/2015, prevê que a petição inicial deve ser indeferida quando for inepta, o que se caracterizará quando presente uma das hipóteses previstas no art. 330, § 1º, do CPC/2015, de seguinte teor: 



    “§ 1º Considera-se inepta a petição inicial quando:



    I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;



    II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;



    III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;



    IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.”



    No mesmo sentido, aponto as seguintes decisões monocráticas: Mandado de Segurança n. 37759, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 22/03/2021; Mandado de Segurança n. 37711, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 19/03/2021; Mandado de Segurança n. 37576, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 11/02/2021; Mandado de Segurança n. 37525, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 24/11/2020; Mandado de Segurança n. 37300, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15/09/2020.



    Ante o exposto, indefiro a inicial, negando seguimento ao mandado de segurança, com fundamento no arts. 10 da Lei 12.016/2009 e 330, I, do Código de Processo Civil c/c o art. 21, §1º, do RISTF, prejudicada a análise da medida liminar postulada. 



    Intime-se. Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente